Tribunal: CARF
Processo: 19647.000906/2005-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
IRPF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. CONJUNTO PROBATÓRIO.
Afasta-se parcialmente a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as alegações recursais prestam-se a confirmar o rendimento tributável auferido a ocorrência de retenção na fonte do imposto deduzido na DAA.
Restando parcialmente comprovada a retenção do imposto, cabe à fonte pagadora, destinatária da exigência, o recolhimento do tributo devido.
IRPF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. SÚMULA CARF No 12.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a omissão da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido na declaração de ajuste anual. Constatada a não retenção do imposto após a data fixada para a entrega da referida declaração, a exação poderá ser exigida do contribuinte, caso ele não tenha submetido os rendimentos à tributação.
Confirmado o rendimento tributável auferido e não comprovada a retenção do imposto de renda pela fonte pagadora, o lançamento é procedente.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador administrativo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.000906/2005-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.024 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
ANDRE GUSTAVO CAMPOS WANDERLEY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
IRPF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RETENÇÃO PELA
FONTE PAGADORA. CONJUNTO PROBATÓRIO.
Afasta-se parcialmente a glosa quando os elementos de prova que
fundamentam as alegações recursais prestam-se a confirmar o rendimento
tributável auferido a ocorrência de retenção na fonte do imposto deduzido na
DAA.
Restando parcialmente comprovada a retenção do imposto, cabe à fonte
pagadora, destinatária da exigência, o recolhimento do tributo devido.
IRPF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NÃO RETENÇÃO
PELA
FONTE
PAGADORA.
RESPONSABILIDADE
PELO
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. SÚMULA CARF No 12.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a omissão
da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo
pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido
na declaração de ajuste anual. Constatada a não retenção do imposto após a
data fixada para a entrega da referida declaração, a exação poderá ser exigida
do contribuinte, caso ele não tenha submetido os rendimentos à tributação.
Confirmado o rendimento tributável auferido e não comprovada a retenção do
imposto de renda pela fonte pagadora, o lançamento é procedente.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PRODUÇÃO DE NOVAS
PROVAS. DESNECESSIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.000906/2005-70
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras
provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e
julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer a dedução do IR Fonte retido, no valor de R$
2.940,00, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2000, exercício 2001.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2000, exercício de 2001, no valor de R$ 9.378,88, já acrescido de multa de ofício, multa isolada
e juros de mora, em razão da alteração dos rendimentos tributáveis recebidos da Câmara
Municipal do Recife, de R$ 9.262,00 para R$ 7.739,56, importando na exclusão do valor de R$
1.522,44, e da dedução indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor total de R$
3.607,00, conforme se depreende do auto de infração constante dos autos, culminando com a
apuração do imposto de renda (código 0211) de R$ 1.676,39 e do imposto de renda suplementar
(código 2904) no valor de R$ 3.188,33 (fls. 95/106).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 11-23.162, proferido pela 2a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Recife - DRJ/REC (fls. 111/118), a seguir transcristos:
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi lavrado o auto de infração (fls. 100-
102), no qual é cobrado o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) - Suplementar,
relativamente ao ano-calendário 2000, exercício 2001, para exigência do crédito
tributário, a seguir detalhado (valores em reais):

2. A autoridade fiscal expõe no Demonstrativo das Infrações (fl. 96), os elementos do
procedimento fiscal que motivaram o lançamento acima:
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.024 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000906/2005-70

“DEDUÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRFF).
EXCLUIDO O VALOR DE R$ 3.607,00, EM VIRTUDE DE NÃO CONSTAR NAS
DEC LARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF) DAS
EMPRESAS: REC TECH RECIFE TECNOLOGIA, VLL DISTRIBUIÇÃO E
BAHIATECH-BAHIA TECNOLOGIA, IRRF EM FA VOR DO CONTRIBUINTE."
3. Das informações contidas no Demonstrativo das Alterações Efetuadas sem
Verificação de Incidência de Infração à Legislação, fl. 95, extrai-se que:
“** ALTERAÇÃO DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA **
EXCLUSAO DE RENDIMENTOS INDEVIDAMENTE INFORMADOS. EXCLUIDO
O VALOR DE R$ 1.522,44. TENDO EM VISTA QUE A DECLARAÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF) DA CÂIVIARA MUNICIAL
DO RECIFE, INFORMA COMO RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS (RT) O VALOR
DE RS 7. 739,56 E NÃO RS 9.262,00 COMO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE
NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE, ASSIM SENDO REDUZIDO O RT RECEBIDO
DE PESSOAS JURÍDICAS PARÁ RS 33.739,56"
4. Conforme Demonstrativo das Alterações na Declaração de Ajuste Anual (DIRPF), fl.
97, foram realizadas as seguintes modificações:

4. Cientificado da exigência em l4/01/2005 (fls. 73-74), o contribuinte apresentou
impugnação em 04/02/2005 (fl. 01-07), para alegar em síntese:
4.1. que declarou corretamente as informações e que a irregularidade é da
responsabilidade das fontes pagadoras que fizeram a retenção do imposto e não
repassaram ao fisco, cometendo delito criminal por apropriarem-se indevidamente dos
valores
4.2. que laborou para a VLL, da qual recebeu R$ 12.000,00 a título de honorários
advocatícios, ai incluídos RS 2.274,98 relativos a custas processuais e R$ 2.940,00
retidos na fonte, ou seja, recebeu liquido o importe de RS 6.785,01;
4.3. junta vasta documentação (cópias de contratos, decisões, petições, guia de
recolhimento etc.) para amparar seus argumentos, requerendo que o auto de infração
seja revisto e que a penalidade nele contida excluída.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, apenas para alterar a multa isolada aplicada de R$ 56,25
para R$ 37,50, mantendo-se as demais exigências, com os acréscimos legais previstos.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 10/09/2008 (fls. 121), o contribuinte, por
procuradores habilitados, em 10/10/2008, interpôs recurso voluntário (fls. 124/166), trazendo os
argumentos brevemente sintetizados a seguir:
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.024 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000906/2005-70

As empresas RECTECH RECIFE TECNOLOGIA LTDA., BAHIATECH - BAHIA
TECNOLOGIA LTDA. E VLL DISTRIBUIÇÃO LTDA., retiveram na fonte seu
numerário e não repassaram ao fisco, apropriando-se indevidamente, cometendo delito
criminal. Isso mesmo, a obrigação de prestar informação à SRF foi corretamente feita e
formalizada com a entrega da DAA por parte do Recorrente, não tendo ele qualquer
ingerência sobre as aludidas empresas, para fazer com que as mesmas informassem o
que foi pago e retido.
A obrigação das empresas citadas não pode afetar a quem regularmente informou seus
rendimentos, pois assim seria mais fácil “sonegar” a informação, para que o Recorrente
não fosse penalizado.
Na hipótese do IRRF, incidente sobre os rendimentos do trabalho, o contribuinte é o
beneficiário dos rendimentos, titular da disponibilidade econômica ou jurídica do
acréscimo patrimonial (art. 43 do CTN), enquanto a fonte pagadora assume a condição
de responsável pela retenção e recolhimento do imposto (art. 45, parágrafo único, do
CTN).
Por força do art. 717 do RIR/99, compete a fonte pagadora, reter na fonte o imposto
devido, bem como fica responsável pelo recolhimento de tal imposto, ainda que não o
tenha retido, nos termos do art. 722, do RIR/9, sendo, portanto, por determinação legal,
a obrigação de reter e recolher o tributo das fontes pagadoras RECTECH - RECIFE
TECNOLOGIA LTDA., BAHIATECH - BAHIA TECNOLOGIA LTDA., e VLL
DISTRIBUIÇÃO LTDA., jamais do Recorrente.
Cita jurisprudência do STJ.
Além do mais, foi provado o vínculo contratual existente entres as citadas empresas, os
valores devidos, tudo, mas nada foi aproveitado, apenas relegado a mais baixa das
provas, ou seja, nada.
Com relação à RECTECH RECIFE, teve retido o valor de R$ 202,00, e quanto à
BAHIATECH a retenção na fonte foi de R$ 465,00.
No tocante a VLL DISTRIBUICAO, o Recorrente foi contratado para interpor
embargos à execução contra o Banco Bilbao Vizcaya S/A, cópia anexa, cujo valor da
execução é de R$ 221.978,05, como de fato interpôs, tendo acordado, como honorários
advocatícios, a importância de R$ 12.000,00, que foram pagos pela VLL no dia 02 de
março de 2000, tendo a mesma retido na fonte o valor a quantia de R$ 2.940,00 e
pagou ainda as custas processuais no valor de R$ 2.274,98, valendo dizer que só
recebeu a importância liquida de R$ 6.785,01, isto é, a VLL teve todo o benefício,
inclusive a sentença favorável.
Contudo, mesmo com a cópia do recibo, a impugnação foi negada sob o argumento
de que a assinatura da VLL não era identificada.
O Recorrente solicitou ao sócio gerente da VLL, Vicente Jose da Silva Filho,
declaração firmada reiterando tudo que foi dito, inclusive sobre a veracidade do
recibo por ele assinado, na qualidade de representante da VLL, razão pela qual tal
prova deve ser considerada.
Portanto, há cobrança de tributo indevida, o que é vedado no sistema legal brasileiro.
Desta maneira, espera, portanto, o Recorrente, que se faça Justiça, não se cobrando o
que reconhecidamente não é devido.
Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida. Instrui a peça recursal com os
documentos de fls. 134/139.
Protesta provar o alegado, por todos os meios de provas de direito admitidos,
especialmente pela juntada posterior de documentos, perícia, etc., provas essas que, desde logo,
requer.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.024 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000906/2005-70

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSA, que manteve
a autuação diante da dedução indevida do imposto de renda retido na fonte, em decorrência do
processamento da DAA/2001, reduzindo o valor do imposto retido na fonte declarado de R$
3.627,45 para R$ 20,45 (fls. 100), importando na apuração do imposto a pagar de R$ 4.864,72,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Em decorrência, como não houve irresignação recursal acerca da alteração dos
rendimentos tributáveis recebidos da Câmara Municipal do Recife, que importou na exclusão
do valor de R$ 1.522,44, e sobre a multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão, no valor
ajustado de R$ 37,50, tornou-se definitiva a decisão no particular, importando na
manutenção da autuação em relação aos pontos ora incontroversos.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu os autos com
cópias da alteração do Contrato Social da empresa VLL Distribuição Ltda e da declaração
fornecida pelo ex-sócio gerente da empresa VLL, Vicente José da Silva Filho (fls. 134/139) –
documentos estes autenticados e com firma reconhecida em cartório notarial e de protesto –
buscando validar recibo constante dos autos (fls. 16) que noticia a contratação do Recorrente
para prestação de serviços jurídicos em defesa do ex-sócio e da empresa, que culminou com o
pagamento dos honorários advocatícios (R$ 12.000,00) e a retenção do IR Fonte (R$ 2.940,00).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em
que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.024 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000906/2005-70

Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar,
de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal,
harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso,
calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à
colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados em relação aos
fundamentos motivadores da autuação subsistente mantida pela decisão de piso recorrida (fls.
114/118):
Das matérias não impugnadas
6. No lançamento fiscal em análise consta uma alteração promovida pela autoridade
fiscal para considerar como rendimento tributável percebido da Câmara Municipal do
Recife o valor de R$ 7.739,56 e não RS 9.262,00 como declarou o autuado em sua
Declaração de Ajuste Anual (DIRPF). Também se observa a imputação da multa
isolada pelo não recolhimento do imposto de renda, a título de carnê-leão, nos meses
de janeiro, fevereiro e dezembro de 2000. No entanto, não foi verificada nenhuma
menção expressa sobre estes fatos na peça impugnatória do autuado, donde se
presume ter ocorrido a sua concordância tácita. Observa-se a este respeito o art. 17 do
Decreto no 70.235, de 1972 (...).
Da responsabilidade pela retenção e recolhimento do IRRF
7. Inicialmente devem ser observados os dispositivos previstos no Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) acerca da
matéria em discussão:
“Art. 717. Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo
disposição em contrário (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, e
Lei no 7.713, de 1988, art. 79, § 1o).
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda
que não o tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
(...)”.
8. Sobre o assunto, é pertinente verificar o disposto no Parecer Normativo SRF no 01,
de 24 de setembro de 2002:
"IRRF RETIDO E NAO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E
PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da
fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o
contribuinte oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto
retido.” (grifou-se).
9. Da norma acima transcrita não resta dúvida de que ocorrendo a retenção do imposto
de renda pela fonte pagadora o contribuinte deve oferecer os rendimentos à tributação
na sua DIRPF, podendo compensar o imposto retido.
10. Relativamente às retenções do imposto de renda pelas fontes pagadoras,
mencionadas na impugnação, importa verificar a efetiva comprovação desta
justificativa, conforme prevê o art. 16 do Decreto n9 70.235, de 1972 (...).
11. O impugnante junta cópias (fls. 09-12 e 13-15) de dois contratos de prestação de
serviços profissionais celebrados com Rectech - Recife Tecnologia Ltda. e Bahiatech -
Bahia Tecnologia Ltda para demonstrar a existência de vínculos profissionais com tais
empresas. Encontra-se também acostado aos autos um recibo (fl. 16), emitido pelo
próprio autuado, contendo uma assinatura de concordância atribuída à empresa VLL
Distribuição Ltda., no qual consta o valor do imposto de renda retido na fonte por
aquela fonte pagadora.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.024 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000906/2005-70

12. Conforme previsto no art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, a fonte
pagadora fica obrigada a fornecer à pessoa física informações sobre a retenção do
imposto de renda:(...).
13. Neste contexto, cumpre observar a orientação extraída do Caderno Perguntas e
Respostas do Imposto de Renda, o qual se encontra disponível a todos contribuintes na
internet (sitio da Secretaria da Receita Federal do Brasil):
“052 - Contribuinte que auferiu rendimentos diversos, mas que não possui
comprovantes de todas as fontes pagadoras, declara somente os
rendimentos comprovados por documentos?
O contribuinte deve oferecer à tributação todos os rendimentos tributáveis
percebidos no ano-calendário, de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que
não tenha recebido comprovante das fontes pagadoras, ou que este tenha se
extraviado. Se o contribuinte não tem o comprovante do desconto na fonte
ou do rendimento percebido, deve solicitar à fonte pagadora uma via
original, a fim de guardá-la para futura comprovação. Se a fonte pagadora
se recusar a fornecer o documento pedido, o contribuinte deve comunicar o
fato à unidade local da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua
jurisdição, para que a autoridade competente tome as medidas legais que se
fizerem necessárias.” (grifou-se).
14. Todavia, não restaram devidamente comprovadas, mediante provas hábeis e
idôneas, as retenções do imposto de renda na percepção dos rendimentos pagos ao
autuado pelas empresas Rectech - Recife Tecnologia Ltda. e Bahiatech - Bahia
Tecnologia Ltda., a título de trabalho sem vínculo empregatício, uma vez que apenas
houve a juntada de cópias dos respectivos contratos de prestação de serviços
advocatícios.
15. Já em relação ao valor do imposto supostamente retido na fonte pela VLL
Distribuição Ltda., inexiste nos autos prova que permita assegurar que a manifestação
de concordância no recibo de fl. 16 possa ser atribuída à pessoa com poderes (sócio,
gerente, diretor etc.) para representar aquela empresa, tendo em vista que o "de
acordo" está formalizado sem a identificação do seu signatário (apenas com a aposição
de assinatura).
16. Uma vez que também não foram localizadas Declarações de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte (DIRF) nas bases de dados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil que pudessem afastar as dúvidas sobre a retenção do imposto de renda, não há
como acolher a alegação do contribuinte de que a responsabilidade pelo imposto
cobrado é da fonte pagadora.
17. Relativamente à alegação de que, dos R$ 12.000,00 pagos pela empresa VLL
Distribuição Ltda, o impugnante somente teria percebido a importância liquida de R$
6.785,01, haja vista que, além do já comentado desconto do imposto de renda no valor
de RS 2.940,00, teria ocorrido um desconto da importância de R$ 2.274,98, referente
ao ressarcimento de custas processuais suportadas pelo autuado, cumpre considerar o
que segue abaixo.
18. Embora existam nos autos cópias de peças processuais atestando que a
representação processual da empresa VLL Distribuição Ltda foi, de fato, efetuada pelo
autuado, além de comprovação acerca da fixação (fl. 61) e o recolhimento das custas
(fl. 62), deixou de ser comprovado (cópia de cheque, extrato bancário, contrato de
prestação de serviço etc.) que tais dispêndios foram realmente suportados pelo
autuado. Ademais, convém destacar que estas alegações baseiam-se também no recibo
de fl. 16, sobre o qual já se comentou no item 15 deste voto a respeito da falta de
comprovação da titularidade da assinatura atribuída à VLL Distribuição Ltda., não
havendo, portanto, como aferir se o ônus pelo pagamento das custas processuais
correu por conta do contratado ou do contratante do serviço autônomo.
(...)
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.024 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000906/2005-70

20. Observando a regra prevista no art. 89 da Lei no 9.250, de 1995, verifica-se falta
de previsão legal que permita excluir da base de cálculo do imposto de renda o
indigitado valor de R$ 2.274,98 pago pela empresa VLL Distribuição Ltda.,
estando, pois, correta a tributação desta parcela: (...).
Da multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão
(...)
22. Em que pese não haver impugnação sobre tal cobrança, o percentual deve ser
reduzido de 75% para 50%, tendo em vista o princípio da retroatividade benigna
previsto no art. 106 do CTN, face à alteração promovida pelo art. 14 da Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007, que deu nova redação do art. 44, II, “a”, da Lei no 9.430, de
1996: (...)
23. Desta forma, devem ser mantidas as multas isoladas aplicadas pelo não
recolhimento mensal a título de carnê-leão, porém calculadas com o percentual de
50%, (...)
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece parcialmente prosperar.
Em relação a responsabilidade pela retenção do imposto devido, a matéria já
passou pela apreciação da Receita Federal, culminando com a edição do Parecer Normativo
COSIT no 1, de 24/09/2002, valendo aqui transcrever os excertos aplicáveis ao caso vertente:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
(...)
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes
da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de
mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data
prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada
para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica;
exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso
este não tenha submetido os rendimentos à tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se
fixe o momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou
após os prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à
retenção do imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-002.024 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000906/2005-70

surgido ainda para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação.
Nesse sentido, dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
(...)
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado que
não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos à
tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir das
datas referidas não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto.
Penalidades aplicáveis pela não-retenção ou não-pagamento do imposto
(...)
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa
física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do
contribuinte. (...)
Ademais, nesta mesma linha, a matéria já se encontra sumulada neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Portanto, restando constatado que as fontes pagadoras Rectech - Recife
Tecnologia Ltda. e Bahiatech - Bahia Tecnologia Ltda. não promoveram a retenção do imposto
devido sobre os rendimentos pagos por força dos contratos de prestação de serviços firmados,
correto está o lançamento realizado, uma vez que encerrado o ano-calendário em que ocorreu o
pagamento e findo o prazo para entrega da declaração de rendimentos pelo contribuinte, deverá
ser afastado o cumprimento da obrigação pela fonte pagadora, com sua respectiva conversão ao
sujeito passivo titular dos rendimentos, restando, assim, ao Recorrente, arcar com o
recolhimento dos impostos não retidos, nos valores de R$ 202,00 e R$ 465,00,
respectivamente, razão pela qual mantenho aqui subsistente a autuação.
Quanto à empresa VLL Distribuição Ltda, abstrai-se que o Recorrente recebeu
importâncias decorrentes de serviços jurídicos prestados em favor da empresa e seu ex-sócio
Vicente José da Silva Filho, cuja prestação dos serviços restou confirmada e reconhecida pela
decisão de piso.
Por seu turno, o recibo constante dos autos (fls. 16) – diante da declaração e do
instrumento particular de alteração do contrato social ora trazidos aos autos, comprovando que
o Vicente José da Silva Filho foi, de fato, sócio gerente da empresa (fls. 134/139) – ao meu
sentir, valida a avença contratual incluindo-se aí o consequente pagamento pelos serviços
jurídicos reconhecidamente prestados na decisão de piso, o que, via de consequência, inclui a
retenção do imposto pela fonte pagadora, no valor de R$ 2.940,00.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-002.024 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000906/2005-70

Portanto, com base na legislação de regência, diante da verossimilhança das
alegações recursais e aliado ao conjunto probatório constante dos autos, deverá ser permitida a
dedução do imposto retido, razão pela qual afasto a atuação no particular.
Cabe relembrar, por pertinente, que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção
do art. 142 do CTN, competindo ao Fisco constituir o crédito tributário e calcular a exigência,
sob pena de responsabilidade funcional.
Por fim, em relação ao pedido de realização de outras provas, dentre as quais,
perícia e juntada posterior de novos documentos, não vislumbro a necessidade de suas
realizações, visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a
demonstrar a sujeição passiva parcial. Ademais ressalta-se que no processo fiscal a produção
probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do
Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, somente para restabelecer a dedução do IR Fonte retido, no
valor de R$ 2.940,00, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2000,
exercício 2001.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital